Tribunal: TJMT
Processo: 1006987-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
. Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Stay period. Segunda prorrogação judicial. Superação do limite legal de 360 dias. Ausência de deliberação da assembleia geral de credores. Ingerência judicial indevida. Bens essenciais. Cessação da competência do juízo recuperacional após o encerramento do prazo de blindagem. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XXV S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006987-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - CPF: 313.325.738-27 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Stay
period
. Segunda prorrogação judicial. Superação do limite legal de 360 dias. Ausência de deliberação da assembleia geral de credores. Ingerência judicial indevida. Bens essenciais. Cessação da competência do juízo
recuperacional
após o encerramento do prazo de blindagem. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XXV S.A. contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial do Grupo
Marquezam
, que deferiu nova prorrogação do
stay

period
por mais 180 dias, ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, abrangendo também os bens declarados essenciais à atividade empresarial, mesmo após o esgotamento do prazo máximo legal de 360 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão judicial de segunda prorrogação do
stay

period
além do limite máximo de 360 dias sem deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores; e (
ii
) estabelecer se, encerrado o prazo legal de blindagem, subsiste a competência do juízo
recuperacional
para impedir atos constritivos sobre bens reputados essenciais à atividade empresarial.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, fixa prazo originário de 180 dias para suspensão das execuções, admitindo apenas uma única prorrogação excepcional por igual período, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal.

4. A Lei nº 14.112/2020 retirou do magistrado a possibilidade de conceder prorrogações sucessivas do
stay

period
, atribuindo exclusivamente à Assembleia Geral de Credores a competência para deliberar eventual extensão além do limite máximo de 360 dias.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prorrogação do
stay

period

além de 360 dias depende de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, sendo vedada a extensão judicial unilateral do prazo de blindagem.

6. As circunstâncias excepcionais invocadas nos autos, como substituição do administrador judicial, reabertura da fase administrativa e atraso processual, podem justificar a primeira prorrogação legal, mas não autorizam nova extensão judicial após o esgotamento do teto legal.

7. A ausência de culpa dos recuperandos no atraso processual constitui requisito apenas para a única prorrogação admitida pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não afastando a necessidade de deliberação assemblear para qualquer extensão suplementar do
stay

period
.

8. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 limita a proteção dos bens de capital essenciais ao período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, cessando tal restrição com o encerramento do
stay

period
.

9.
O art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005 restringe a competência do juízo
recuperacional
para sobrestar atos constritivos ao período de blindagem legal, restabelecendo-se, após o encerramento do prazo, o direito dos credores extraconcursais de promover atos de satisfação de seus créditos.

IV.
Dispositivo e tese

10
.
Recurso

provido.

Tese de julgamento
:

“1. A prorrogação do
stay

period
na recuperação judicial limita-se a uma única extensão de 180 dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

2. A superação do limite máximo de 360 dias exige deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

3. A concessão judicial de nova prorrogação do
stay

period
sem autorização assemblear configura indevida ingerência judicial.

4. A ausência de impugnação da decisão que reconhece o caráter único da prorrogação do
stay

period
atrai a preclusão prevista no art. 507 do CPC.

5. Encerrado o período de blindagem, cessa a competência do juízo
recuperacional
para impedir atos constritivos sobre bens de credores extraconcursais, ainda que considerados essenciais à atividade empresarial.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, caput, §§ 4º e 7º-A, 20-B, §§ 1º e 3º, 49, § 3º, e 7º, § 1º; CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.04.2023; STJ,
AREsp
nº 2.811.492/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025; TJMT, AI nº 1004812-80.2026.8.11.0000,
Relª
. Desª. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026; TJMT, AI nº 1031424-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026; TJMT, AI nº 1041638-42.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
movid
o p
or
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S.A.
contra decisão p
rofer
id
a pelo J
uízo da
1ª V
ara Cível
da Co
marca de Cuiabá/MT (ID 221133843 – autos de origem), em 29.01.2026, que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1049651-38.2024.8.11.0041, do
GRUPO MARQUEZAM
, deferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos,
“ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer primeiro”,
declarando expressamente que
“a referida prorrogação abrange, ainda, os bens declarados essenciais”.

Em suas razões recursais
(ID
347181373
)
,
a agravante s
ustenta
que a decisão recorrida viola frontalmente o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, uma vez que o dispositivo legal admite a prorrogação do
stay

period

por igual período apenas uma única vez e em caráter excepcional. Argumenta que, no caso concreto, já houve anterior prorrogação regularmente deferida, cujo prazo se encerrou em 23 de outubro de 2025, razão pela qual não seria juridicamente possível nova extensão da suspensão das ações e execuções.

Aduz ainda que a decisão que autorizou a primeira prorrogação consignou expressamente que tal medida somente poderia ocorrer uma única vez, não tendo havido impugnação pelas recuperandas, operando-se, assim, a preclusão nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Argumenta que a concessão de uma segunda prorrogação implica revisão indireta de decisão anterior já estabilizada, em afronta à segurança jurídica.

Sustenta também que inexiste deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores autorizando nova extensão do

stay

period
,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça após a alteração promovida pela Lei nº 14.112/2020, o que tornaria a decisão agravada indevida ingerência judicial na esfera negocial dos credores.

Por fim, assevera que não foram demonstradas circunstâncias excepcionalíssimas aptas a justificar a medida, especialmente porque eventual atraso na marcha processual não decorreu de fatos alheios à conduta das recuperandas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para declarar encerrado o
stay

period
.

A tutela recursal foi indeferida (ID
348681435
).

Os agravados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, argumentando que o retardamento da marcha processual decorreu de circunstâncias excepcionais e alheias à sua vontade, especialmente a substituição do administrador judicial e a consequente reabertura da fase administrativa para reanálise integral das habilitações e divergências de crédito, o que acarretou atraso de aproximadamente dez meses no cronograma processual (ID 354800366
e 3
54454882).

O administrador judicial manifestou-se favoravelmente à manutenção da decisão agravada, sustentando a excepcionalidade do caso e a necessidade de preservação da empresa
(ID
353328393
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID
363199399
).

Preparo regularmente recolhido
(
ID
347295395
)
.

Registre-se, ainda, que os Agravos de Instrumento n. 1008178-30.2026.8.11.0000, 1006987-47.2026.8.11.0000, 1008132-41.2026.8.11.0000, 1006377-79.2026.8.11.0000 e 1006993-54.2026.8.11.0000 foram todos interpostos contra a mesma decisão judicial, versando sobre idêntica controvérsia relativa à nova prorrogação do
stay

period

sem deliberação da Assembleia Geral de Credores, razão pela qual serão apreciados e julgados conjuntamente, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e da uniformidade das decisões judiciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se é juridicamente admissível, à luz do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, a concessão judicial de uma segunda prorrogação do
stay

period
, com superação do teto legal de 360 dias, sem deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

DA CRONOLOGIA DO STAY PERIOD

Para o adequado enfrentamento da questão, impõe-se reconstituir, com precisão, o
iter procedimental
do período de blindagem nos autos de origem, conforme se extrai da decisão agravada (ID 221133843), das manifestações do Administrador Judicial e dos elementos coligidos ao recurso.

A recuperação judicial do Grupo
Marquezam
foi distribuída em 21.10.2024, sob a forma de tutela cautelar antecedente, tendo o juízo de origem deferido, em 29.10.2024, a antecipação dos efeitos da recuperação judicial, com suspensão de execuções pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 20-B, § 1º, da LREF. O pedido principal de recuperação judicial foi formulado em 27.11.2024, e o processamento foi deferido em 18.12.2024, ocasião em que se iniciou, regularmente, o
stay

period

legal de 180 dias (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005), com abatimento do período de suspensão antecedente já decorrido (art. 20-B, § 3º).

Em 12.05.2025, por meio da decisão proferida no ID 193422875, o juízo de origem deferiu a primeira prorrogação do
stay

period
, por mais 180 dias, em estrita observância ao art. 6º, § 4º, da LREF, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020. Esta primeira prorrogação foi objeto de exame por esta Câmara em recursos pretéritos derivados da mesma recuperação judicial (entre outros, AI nº 1017114-78.2025.8.11.0000), tendo sido reconhecida sua legalidade em face da excepcionalidade demonstrada e da ausência de culpa imediatamente imputável aos devedores no atraso processual então verificado.

Sucede que, exaurido o prazo da primeira prorrogação
,
o que é certo, em qualquer hipótese, é o atingimento do teto legal cogente de 360 dias, situando a recuperação no marco que a Lei nº 14.112/2020 reservou, com exclusividade, à deliberação dos credores reunidos em assembleia.

Não obstante esse cenário, a decisão agravada de 29.01.2026 (ID 221133843), apreciando pedidos sucessivos dos recuperandos formulados em 19.12.2025, deferiu
“o novo pedido de prorrogação do período de blindagem, a partir do dia seguinte ao encerramento do
stay

period
, pelo período adicional de 180 (cento e oitenta) dias corridos, ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro”,
ainda declarando que
“a referida prorrogação abrange, ainda, os bens declarados essenciais”.

Trata-se, à evidência, de uma segunda prorrogação judicial do
stay

period
, que se opera para além do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, e o faz sem prévia e favorável deliberação da Assembleia Geral de Credores. É precisamente essa a configuração jurídica que reclama enfrentamento.

DO MARCO NORMATIVO APLICÁVEL

O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, dispõe,
in
verbis
:

“§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

A dicção legal é objetiva e cogente em três planos: (i) fixa o prazo originário de 180 dias, contado do deferimento do processamento; (
ii
) admite uma única prorrogação, por igual período (180 dias), em caráter excepcional; e (
iii
) condiciona a prorrogação a que o devedor não haja concorrido para a superação do lapso temporal. O resultado normativo é inequívoco: o teto máximo de blindagem patrimonial estabelecido pela Lei nº 14.112/2020 é de 360 dias.

A reforma de 2020 teve como objetivo declarado encerrar o cenário anterior, no qual o silêncio do legislador sobre as prorrogações sucessivas dera margem a alargamentos indefinidos da blindagem por decisão judicial, com sacrifício do equilíbrio sistêmico e da previsibilidade do crédito. O legislador, ao deliberadamente inserir o quantificador
“uma única vez”
no texto legal, retirou do magistrado a discricionariedade para conceder prorrogações sucessivas e transferiu, com exclusividade, à Assembleia Geral de Credores — órgão soberano e deliberativo do sistema
recuperacional
— a prerrogativa de avaliar a conveniência e a oportunidade de eventual extensão suplementar.

A interpretação que se acaba de defender já se encontra cristalizada na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que se tornou paradigma para a matéria. No REsp nº 2.057.372/MT (Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 11.04.2023), a Corte Superior assentou que:

“O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores [...]. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
(além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.”

Em reforço, o entendimento foi reafirmado, na esfera do mesmo Tribunal, no julgamento do
AREsp
nº 2.811.492/GO (Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 29.09.2025), no qual se reiterou, em síntese, que
“a prorrogação do
stay

period
, além do limite de 360 dias, só é possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores, configurando indevida ingerência judicial ao permitir tal extensão sem autorização expressa dos credores”.

Esta Corte Estadual, ademais, em julgados muito recentes, consolidou a mesma orientação.

[...] A prorrogação do
stay

period
na recuperação judicial limita-se a uma única extensão de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A extensão do período de blindagem além do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. (TJMT, 1004812-80.2026.8.11.0000,
Relª
. Desª. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026)

[...]
A prorrogação do
stay

period
para além do limite máximo de 360 dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

2. A concessão judicial de prorrogação do período de blindagem sem respaldo assemblear configura indevida ingerência judicial, violando a lógica negocial estabelecida pela Lei n. 14.112/2020 e a centralidade da Assembleia Geral de Credores no sistema
recuperacional
.

3. Encerrado o
stay

period
sem deliberação da assembleia autorizando sua prorrogação, cessa a competência do juízo da recuperação para impedir a retomada de bens por credores extraconcursais, ainda que tais bens sejam considerados essenciais à atividade empresarial."

(TJMT, 1031424-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026)

Dos precedentes invocados, extrai-se que o limite de 360 dias possui caráter obrigatório e somente pode ser ultrapassado mediante aprovação da Assembleia Geral de Credores, não sendo possível sua prorrogação por decisão judicial unilateral, ainda que fundada em circunstâncias excepcionais.

DA SEGUNDA PRORROGAÇÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU E DA INSUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PROCEDIMENTAIS INVOCADAS

A decisão agravada apoia-se, fundamentalmente, em três premissas para deferir a segunda prorrogação do
stay

period
: (a) a substituição da Administradora Judicial anteriormente nomeada, ocorrida em junho de 2025 a pedido de instituições financeiras credoras, com a nomeação da In Lege Administração Judicial; (b) a consequente reabertura da fase administrativa de habilitações e divergências, com publicação de novo edital em 10.12.2025 (art. 7º, § 1º, da LREF); e (c) o atraso aproximado de dez meses na marcha processual, reconhecido pelo novo administrador judicial e pelo Ministério Público em primeiro grau.

Não se desconhece que tais circunstâncias representam, à luz da jurisprudência tradicional do C. STJ, fatores legitimamente aptos a justificar a excepcionalidade exigida para a prorrogação prevista no art. 6º, § 4º, da LREF. Contudo, é decisivo distinguir dois planos que a decisão agravada confundiu: (i) o plano da admissibilidade da única prorrogação legal (a primeira), em que a aferição da culpa do devedor é juridicamente relevante; e (
ii
) o plano da extensão suplementar do
stay

period

(a segunda prorrogação ou prorrogações sucessivas), em que o juízo de excepcionalidade não pertence ao magistrado, mas à Assembleia Geral de Credores. Como expressamente averbado nas razões recursais do Banco Santander,
“transcorrido o prazo de 360 dias, pouco importa se houve ou não culpa dos Recuperandos, a ausência de culpa é um requisito para uma única prorrogação, em caráter excepcional, que já lhes foi concedida”.

É precisamente essa a leitura sistemática que se impõe à luz da Lei nº 14.112/2020. A reforma não apenas reduziu o âmbito de discricionariedade judicial na concessão da prorrogação inicial; mais do que isso, deslocou para a esfera assemblear toda e qualquer extensão suplementar. A excepcionalidade procedimental, por mais robusta que se afigure, não opera, sob o regime vigente, como salvo-conduto para uma terceira etapa de blindagem deferida pelo Judiciário; ela opera, sim, como elemento de convencimento dos credores, no momento próprio da deliberação coletiva.

Ainda que se admita, no entanto, em prol da preservação da empresa, a tese de que o retardamento processual de aproximadamente dez meses não decorre exclusivamente de inércia dos recuperandos, o ponto decisivo permanece intacto: a decisão de estender o
stay

period

para além do teto legal de 360 dias, por força da Lei nº 14.112/2020, foi atribuída pelo legislador, com exclusividade, à Assembleia Geral de Credores.

Inexistindo, nos autos de origem, qualquer deliberação assemblear que tenha autorizado a segunda prorrogação, a sua concessão pelo juízo
a quo
, ainda que bem-intencionada, configura indevida ingerência judicial e afronta ao desenho normativo cogente do art. 6º, § 4º, da LREF.

DOS EFEITOS DO ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD SOBRE OS BENS REPUTADOS ESSENCIAIS E SOBRE OS CREDORES EXTRACONCURSAIS

Acolhida a tese de inadmissibilidade da segunda prorrogação do
stay

period
, impõe-se examinar, em derradeiro, os efeitos desse encerramento sobre os credores titulares de garantia real e fiduciária, mormente o agravante.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 contém duas regras complementares: a primeira afirma que os créditos titulares de propriedade fiduciária, de arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor não se submetem aos efeitos da recuperação judicial; a segunda — a regra que aqui interessa — veda
“a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial”
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º. A proteção, portanto, é estritamente temporária, vinculada ao
stay

period
;
encerrado este, cessa, por imperativo legal, a restrição ao credor extraconcursal.

Esse comando legal foi reforçado, no plano da competência, pelo art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, inserido pela Lei nº 14.112/2020, que delimita o poder do juízo da recuperação para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais ao período de blindagem previsto no § 4º do mesmo artigo. Encerrado o
stay

period

sem deliberação assemblear autorizando sua extensão, cessa automaticamente essa competência, restabelecendo-se o direito dos credores extraconcursais de retomar os atos de satisfação de seus créditos, ainda que sobre bens reputados essenciais à recuperanda.

Trata-se, em resumo, de orientação consolidada por esta Corte
:

A competência do Juízo
Recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade de bens e para sobrestar atos de constrição em execuções de crédito extraconcursal limita-se ao período de blindagem previsto no art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005. (TJMT, 1041638-42.2025.8.11.0000, Clarice Claudino DA Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026)

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a prorrogação do
stay

period

concedida além do limite máximo legal de 360 dias.

Comunique-se ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026